Tribunal: TJMT
Processo: 1086180-45.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086180-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIELA CAVALCANTE SILVA MARSARO - CPF: 000.428.431-38 (RECORRENTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A - CNPJ: 84.911.098/0001-29 (RECORRIDO), BIANCA PREVIATTI - CPF: 091.260.089-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRTO DE CONSÓRCIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. CONSÓRCIO. COBRANÇA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO DE RESERVA. CONTRATO COM PREVISÃO EXPRESSA DE ISENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO SISTÊMICO. FORÇA VINCULANTE DA OFERTA. DOCUMENTO APÓCRIFO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de consórcio cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a nulidade da cobrança de taxa de administração e fundo de reserva, condenando à restituição simples dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustentou a validade da cobrança das taxas, a prevalência da proposta de adesão que previa tais encargos, a inexistência de má-fé e a ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir qual documento contratual deve prevalecer na relação de consumo, se o contrato emitido com previsão expressa de isenção de taxa de administração e fundo de reserva ou a proposta de adesão apresentada unilateralmente pela administradora; (
ii
) estabelecer se a cobrança das taxas impugnadas é válida e se subsiste o dever de restituição dos valores pagos; e (
iii
) determinar se a cobrança indevida e a controvérsia contratual configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administradora confessou a emissão do contrato que previa taxa de administração e fundo de reserva zeradas, atribuindo o fato a falha sistêmica interna, o que torna incontroversa a existência da oferta apresentada à consumidora.

A alegação de erro sistêmico constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade da fornecedora, pois a organização e a segurança dos sistemas informatizados integram o risco da atividade econômica e não podem ser transferidos ao consumidor.

O contrato emitido com previsão expressa de isenção materializa oferta suficientemente precisa e vincula o fornecedor, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, integrando o negócio celebrado.

A proposta de adesão apresentada pela administradora não prevalece por se tratar de documento apócrifo, sem assinatura da consumidora, incapaz de comprovar sua anuência com cláusulas que lhe impõem encargos financeiros relevantes.

A tentativa de impor cobrança com base em documento unilateral e sem assinatura configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio do
venire
contra
factum

proprium
, em afronta à boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, pois o reconhecimento de engano justificável decorrente de falha operacional afasta a má-fé necessária para incidência da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

O mero descumprimento contratual e a cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos, exposição vexatória, ameaça de apreensão do bem ou demonstração concreta de abalo à dignidade, não configuram dano moral indenizável.

O relatório de acessos à área do cliente demonstra que a consumidora possuía meios de ciência sobre a composição das parcelas e enfraquece a alegação de surpresa insuportável ou sofrimento psíquico
relevante .

A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica quando inexistente prova de reiteradas tentativas frustradas de solução extrajudicial ou de perda excepcional de tempo útil, limitando-se a controvérsia à discussão patrimonial ordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O contrato emitido pelo fornecedor com previsão expressa de isenção de taxas vincula a administradora de consórcio, ainda que esta alegue posterior erro sistêmico interno. 2. Documento unilateral e sem assinatura do consumidor não prevalece sobre instrumento contratual formalmente emitido pela fornecedora para justificar cobrança de encargos não pactuados. 3. O mero descumprimento contratual e a cobrança indevida, sem demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, não geram dano moral indenizável. 4. O reconhecimento de engano justificável decorrente de falha operacional afasta a repetição do indébito em dobro e autoriza apenas a restituição simples.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 30 e 42, parágrafo único; CC, art. 422; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1062752-34.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 09.04.2026, DJE 14.04.2026; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.224.941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 19.06.2023,
DJe
30.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.749.230/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Turma, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 358235431) interposto por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
contra a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID 358235429), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato de Consórcio c/c Repetição de Indébito e Dano Moral ajuizada por
GABRIELA CAVALCANTE SILVA MARSARO
.

A sentença de primeiro grau declarou a nulidade da cobrança de taxa de administração e fundo de reserva, condenando a Recorrente à restituição, na forma simples, da quantia de R$ 12.249,45 (doze mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), além de eventuais valores pagos no curso do processo a esses títulos, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, a omissão da sentença quanto à análise da prova de acesso da consumidora à área do cliente, o que demonstraria sua ciência inequívoca sobre as taxas cobradas. Argui o erro na valoração da prova documental, defendendo a validade do contrato digital e a manifestação de vontade da Recorrida pelo pagamento da primeira parcela. Afirma que a cobrança das taxas é legítima, pois prevista no contrato original e no regulamento do consórcio, e que a divergên
cia documental decorreu de um erro sistêmico pontual e perceptível, não configurando má-fé. Alega, ainda, que a
manutenção da sentença implicaria enriquecimento sem causa da Recorrida, que usufruiu dos serviços de administração sem a devida contraprestação. Por fim, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais, por ausência de conduta ilícita e de abalo à personalidade, e pela improcedência total dos pedidos.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 358235435), refutando as alegações da Recorrente e pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumenta que a tese de "erro sistêmico" constitui confissão e que a administradora está vinculada à oferta apresentada no contrato assinado, que previa isenção das taxas. Reitera a configuração do dano moral em razão da quebra de confiança e da aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (
IDs
358235430, 358235432 e 358235433).

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colegas Julgadores,

O recurso interposto pela administradora de consórcios merece ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, entendo que assiste parcial razão à Recorrente, unicamente no que concerne à condenação por danos morais, devendo a sentença ser reformada neste ponto específico, mantendo-se, contudo, hígida em seus demais capítulos.

Analiso, pois, a controvérsia em tópicos, para maior clareza na exposição dos fundamentos que formam meu convencimento.

B
. DA MANUTENÇÃO DA NULIDADE DAS TAXAS E DO DEVER DE RESTITUIÇÃO

A questão central posta em análise, no que tange à revisão contratual, reside em determinar qual instrumento jurídico deve prevalecer na relação estabelecida entre as partes: o contrato de adesão juntado pela consumidora (ID 358235403), que expressamente consigna a isenção total de taxa de administração e fundo de reserva, ou a proposta de adesão apresentada pela administradora (ID 358235420), desprovida de assinatura da Recorrida, que prevê a cobrança de tais encargos.

A sentença de primeiro grau, com notável acerto, concluiu pela prevalência do documento que favorece a consumidora, e este entendimento deve ser integralmente mantido, por uma conjunção de fundamentos que derivam diretamente dos princípios basilares do direito consumerista e da teoria geral dos contratos.

1. Da Força Vinculante da Oferta e da Confissão da Recorrente

O ponto nevrálgico que sela a sorte deste capítulo do recurso é a própria linha de defesa adotada pela Recorrente. Em sua contestação (ID 358235419) e reiterado no apelo (ID 358235431), a administradora
confessa
ter emitido o documento que isenta a consumidora das taxas, atribuindo o fato a uma "inconsistência pontual no sistema" ou a uma "falha sistêmica".

Essa alegação, longe de eximir sua responsabilidade, opera em seu desfavor e torna a existência do contrato com as taxas zeradas um
fato incontroverso
. A partir do momento em que a fornecedora admite a emissão do documento, a discussão se desloca da existência do instrumento para a validade da escusa apresentada. E, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, a alegação de "erro sistêmico" é juridicamente irrelevante para afastar a obrigação assumida perante o consumidor.

Com efeito, a falha no sistema de emissão de contratos da empresa qualifica-se como
fortuito interno
, ou seja, um evento danoso que, embora não intencional, relaciona-se diretamente com os riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida. A organização e a manutenção de sistemas informatizados eficientes e seguros são parte integrante do empreendimento da Recorrente. A responsabilidade por eventuais falhas operacionais não pode, sob nenhuma hipótese, ser transferida ao consumidor, que é a parte vulnerável da relação e que confia na regularidade dos documentos emitidos pela empresa.

Ademais, o contrato apresentado à consumidora, claro e preciso ao estipular percentuais de
0,0000% para taxa de administração e fundo de reserva
, materializa a oferta, nos termos do
artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor
. Tal dispositivo legal consagra o
princípio da vinculação da oferta
, estabelecendo que toda informação ou publicidade suficientemente precisa
obriga
o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado. A administradora, ao apresentar um contrato com condições específicas, mesmo que por erro, vinculou-se a elas
no momento em que
a consumidora aderiu ao negócio.

2. Da Invalidade do Contrato Apócrifo e da Violação à Boa-Fé Objetiva

Em contrapartida, a tentativa da Recorrente de fazer prevalecer a "Proposta de Adesão" de ID 358235420 esbarra em um obstáculo intransponível: o documento é
apócrifo
, não contém a assinatura da Recorrida, tratando-se de mero formulário preenchido unilateralmente que não possui força probante para demonstrar a anuência da consumidora com cláusulas tão onerosas.

Permitir que um documento unilateral e sem assinatura prevaleça sobre um contrato formalmente emitido pela própria empresa, ainda que sob a alegação de erro, seria subverter toda a lógica da segurança jurídica e da proteção da confiança, que são pilares da teoria contratual moderna.

A conduta da administradora, ao emitir um documento com isenção de taxas e, posteriormente, tentar impor encargos com base em um instrumento diverso e não assinado, configura um comportamento
contraditório, vedado pelo princípio do
venire
contra
factum

proprium
. Este princípio, corolário da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), impede que uma parte, após criar uma expectativa legítima na outra por meio de um comportamento inicial, adote uma conduta posterior que frustre essa mesma expectativa. A Recorrente criou a justa expectativa de isenção de taxas e não pode, agora, agir de forma contrária.

Portanto, a sentença agiu de forma impecável ao reconhecer a nulidade das cobranças de taxa de administração e fundo de reserva, determinando a restituição dos valores indevidamente pagos. A decisão de que a restituição deve ocorrer na forma simples também se mostra acertada, pois, como bem pontuado pelo juízo de origem, a caracterização de "engano justificável", decorrente de uma falha operacional interna, afasta a má-fé necessária para a condenação em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Neste ponto, o recurso não merece provimento.

B
. DO NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS

Se, por um lado, a manutenção da condenação patrimonial é medida que se impõe,
o mesmo
não se
pode
dizer da indenização por danos morais. Neste particular, com a devida vênia ao entendimento do juízo sentenciante, considero que a situação narrada nos autos, embora configure um descumprimento contratual e um transtorno para a consumidora, não alcança o patamar de ofensa a direitos da personalidade apto a ensejar a reparação por dano moral.

1. Do Mero Descumprimento Contratual e da Ausência de Ofensa a Direitos da Personalidade

A jurisprudência,
é consolidada no sentido de que o
mero descumprimento de uma cláusula contratual, por si só, não gera dano moral in
re

ipsa
. A controvérsia sobre a legalidade de encargos ou a cobrança de valores em desacordo com o pactuado situa-se, em regra, na esfera do prejuízo puramente patrimonial, que é devidamente reparado pela restituição do indébito e pela adequação do contrato.
Vejamos:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DA CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE INDÍCIO DE CONDUTA ILÍCITA DO CONSUMIDOR. INDISPONIBILIDADE DE ACESSO DO CORRENTISTA A CONTA. CONCLUSÃO N.º 28/1ª TR-TJMT. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO Nº 1/1ª TR-TJMT. DANO MORAL. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. REEDIÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que deu provimento
a
recurso inominado para
julgar improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta em face de instituição financeira, decorrentes do bloqueio e encerramento de conta digital sob suspeita de fraude, com alegação de inexistência de justificativa para a restrição e pleito de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão monocrática ou ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; e (
ii
) estabelecer se o bloqueio e encerramento de conta digital por suspeita de fraude, sem notificação prévia adequada, configura falha indenizável por danos materiais ou morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão impugnada, permitindo o regular exame do recurso. Reconhece-se que instituições financeiras podem adotar bloqueio preventivo ou encerramento de contas diante de suspeita de fraude, como medida de segurança voltada à proteção do sistema financeiro e dos próprios usuários. Constata-se falha na prestação do serviço em razão da ausência de notificação prévia adequada ao consumidor acerca do bloqueio e cancelamento da conta, em desconformidade com os procedimentos mínimos de segurança previstos na regulamentação bancária. Afasta-se a indenização por dano material diante da inexistência de prova de retenção de valores, uma vez que não havia saldo na conta no momento do bloqueio.
Afasta-se a indenização por dano moral porque não houve negativação do nome do consumidor, exposição pública, constrangimento ou demonstração concreta de abalo à dignidade. Considera-se que a irregularidade consistente apenas na ausência de notificação prévia detalhada configura mero descumprimento contratual, insuficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável
. Reconhece-se a possibilidade de julgamento monocrático do recurso quando a matéria estiver pacificada e inexistir divergência na Turma, nos termos do art. 932 do CPC e do regimento interno aplicável. Conclui-se que o agravo interno apenas reproduz fundamentos já analisados nas instâncias anteriores, sem apresentar elementos capazes de infirmar a decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: Instituições financeiras podem promover o bloqueio preventivo ou encerramento de conta por suspeita de fraude, desde que observados procedimentos mínimos de segurança. A ausência de notificação prévia adequada ao consumidor configura falha na prestação do serviço, mas não gera automaticamente dano moral indenizável. Inexistindo retenção de valores, negativação do nome ou demonstração concreta de abalo à dignidade, o bloqueio de conta digital não enseja reparação por danos materiais ou morais. É cabível decisão monocrática do relator quando a matéria estiver pacificada e inexistir divergência na Turma Recursal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995,
arts
. 38 e 46; CPC, art. 932, IV e V, “a”, art. 1.021, §4º, e art. 1.026, §2º; Resolução BACEN nº 2.747/2000; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução nº 016/2023/TJMT-OE),
arts
. 21, II, “d”, e 80; RITJMT, art. 134-A. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.224.941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 19.06.2023,
DJe
30.06.2023; STJ,
AgRg
no HC nº 752.579/BA, Rel. Min. João Batista Moreira (Des.
Conv
. TRF1), 5ª T., j. 27.06.2023,
DJe
03.07.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.749.230/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª T., j. 12.03.2025.

(N.U 1062752-34.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Para que o dano moral se configure, é indispensável a demonstração de que o inadimplemento contratual transcendeu o simples aborrecimento e provocou uma lesão significativa a um dos direitos da personalidade do indivíduo, como a honra, a imagem, a integridade psíquica ou a dignidade. No caso concreto, não há qualquer prova de que a cobrança indevida tenha gerado consequências mais gravosas para a Recorrida. Não houve a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, não houve ameaça de apreensão do bem
objeto do consórcio, tampouco foi ela exposta a qualquer situação pública de constrangimento ou humilhação. O prejuízo, ao que tudo indica, restringiu-se à esfera financeira, cuja reparação já foi determinada na sentença.

2. Da Valoração da Prova: A Ciência da Consumidora e o Enfraquecimento da Tese de Abalo Psicológico

A análise das provas produzidas pela própria Recorrente, em especial o
Relatório de Acessos à Área do Cliente (ID 358235425)
, é fundamental para a correta calibração da existência ou não do dano moral. Este documento demonstra de forma inequívoca que a Recorrida acessou o portal do cliente em diversas ocasiões desde o ano de 2024.

Embora, como já afirmado, tal fato não tenha o condão de validar a cobrança indevida – pois o que vincula é a oferta contratual –, ele possui imensa relevância para a análise do suposto abalo moral. Os acessos frequentes ao portal, onde os extratos detalhados com a composição das parcelas estavam disponíveis, demonstram que a consumidora
tinha meios de ciência
sobre a incidência das taxas muito antes do ajuizamento da ação.

A demora de quase dois anos e meio para questionar judicialmente as cobranças, aliada à prova de que tinha acesso contínuo às informações financeiras de sua cota, enfraquece consideravelmente a tese de que foi vítima de uma "surpresa insuportável" ou de que viveu um período de "angústia" e "sofrimento" capazes de desestabilizar seu equilíbrio psicológico. A conduta da Recorrida, ao realizar 28 pagamentos mensais consecutivos antes de buscar a via judicial, sugere uma convivência prolongada com a situação, o
que é incompatível com a noção de um abalo agudo e grave à sua personalidade.

3. Da Inaplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo no Caso Concreto

A sentença fundamentou a condenação por danos morais na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, sob o argumento de que a Recorrida foi forçada a desperdiçar seu tempo para resolver o problema. Contudo, a aplicação desta teoria exige uma análise criteriosa e não pode ser banalizada a ponto de transformar qualquer tentativa de solução de um litígio patrimonial em dano moral.

Para que o desvio produtivo gere uma indenização, é necessário que o consumidor seja submetido a um verdadeiro "calvário administrativo", com perda de tempo desproporcional e reiteradas negativas injustificadas que demonstrem um descaso absoluto do fornecedor. No caso em tela, as tentativas de solução extrajudicial se resumiram ao registro de uma reclamação na plataforma Consumidor.gov.br (ID 358235405) e ao envio de uma notificação extrajudicial (ID 358235406).

Embora a inércia da Recorrente em responder a essas interpelações demonstre sua resistência em resolver a controvérsia amigavelmente, tais atos, por si sós, inserem-se no contexto do exercício regular de direitos na busca pela solução de um conflito de natureza patrimonial. Não há nos autos prova de inúmeros contatos telefônicos frustrados, idas e vindas a estabelecimentos físicos ou um lapso temporal de insistência administrativa que configure a perda de tempo vital em patamar excepcional. A judicialização
, nesse cenário, afigura-se como o caminho natural para a solução de uma divergência interpretativa sobre o contrato, não como a consequência de um tratamento humilhante ou de um descaso aviltante.

4. Da Coerência com a Repetição Simples do Indébito

Por fim, há um argumento de coerência sistêmica que reforça o afastamento do dano moral. A própria sentença, ao afastar a repetição do indébito em dobro, reconheceu a existência de "engano justificável" por parte da Recorrente, concluindo que não houve má-fé deliberada na cobrança, mas sim uma falha operacional.

Se o erro foi considerado operacional e justificável a ponto de afastar a sanção do pagamento em dobro, torna-se logicamente inconsistente, na ausência de outras provas de ofensa à personalidade, afirmar que essa mesma conduta, isenta de dolo ou má-fé, foi grave o suficiente para gerar um abalo moral indenizável. A ausência de uma conduta dolosa ou de uma negligência grosseira com o intuito de lesar a consumidora enfraquece a caracterização do ato ilícito qualificado, que é pressuposto para a condenação por
danos morais em casos de descumprimento contratual.

Diante de todo o exposto, a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais é medida que se impõe, por não se vislumbrar ofensa a direitos da personalidade, mas sim um litígio de ordem estritamente patrimonial, já devidamente solucionado com a determinação de nulidade das cobranças e restituição dos valores.

DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço do recurso
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau unicamente para
afastar a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais
.

Mantenho, em seus exatos termos, os demais capítulos da sentença, notadamente a declaração de nulidade da cobrança da taxa de administração e do fundo de reserva, bem como a condenação à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente pagos pela Recorrida, acrescidos dos consectários legais já fixados na origem.

Diante do provimento parcial do recurso, não há condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026